Tribunal: TJES
Processo: 5003053-42.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003053-42.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SILVA DE FARIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003053-42.2018.8.08.0011

RECORRENTE: ANTONIO SILVA DE FARIA

RECORRIDO: EDP - ESCELSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. USUÁRIO INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que foram apresentadas contrarrazões.
Conheço do recurso interposto, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.
2.
No caso dos autos, o autor, ora recorrente, pleiteava a condenação da recorrida em danos morais por suposto desligamento indevido do fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel.

3.
Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral sob o fundamento de que “
o requerente foi notificado da possibilidade do corte e pagou as faturas em atraso. Ademais, o corte ocorreu em 08/02/2018 e, no momento do corte, o requerente não apresentou a fatura referente ao mês de janeiro/2018 (vencida em 22/01/2018) devidamente paga no momento em que houve a suspensão, pois, referida fatura somente foi paga em 02/03/2018, ou seja, no momento da suspensão o requerente encontrava-se inadimplente com a fatura referente a janeiro/2018.”
.
4.
Analisando
detidamente os autos, v
erifico que o recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de reformar a r. Sentença atacada
. Em se tratando de faturas atinentes a consumo atual, e havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da concessionária, conforme jurisprudência pacificada.
5
.
Logo, considerando que o corte atendeu os citados parâmetros, ou seja, foi legítimo.
6.
Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.